Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. MULTA APLICADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) Declarar inexistente a multa cobrada pela ré no valor de R$3.153,00 (três mil, cento e cinquenta e três reais); b) Condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$1.631,80 (mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta centavos), devidamente atualizado pelos índices oficiais do TJDFT desde o desembolso (02/02/2024) e acrescido de juros legais de mora a partir da citação; c) Condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado pelos índices oficiais do TJDFT e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”
2. A ré/recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a regularidade da cobrança da multa por fidelização e da cláusula de renovação automática. Outrossim, defende a inexistência de dano moral indenizável, no pressuposto de que a inscrição do nome de devedor em banco de dados configura exercício regular de direito do credor, assim como assevera que inexistiu violação à honra objetiva da pessoa jurídica.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 61904123)
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista (artigos 6o e 14 do CDC), impondo-se destacar que os fornecedores de serviços respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, I e II, do CDC).
5. Segundo o sistema protetivo do CDC, por força da teoria finalista mitigada, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, a autora/recorrida - empresa de pequeno porte - ostenta vulnerabilidade técnica e/ou fática diante da empresa de telefonia.
6. No caso, a ré/recorrente não logrou êxito na comprovação da legitimidade da dívida denunciada, porquanto demonstrado o cumprimento do prazo contratual de 24 meses (26/09/2019 – 26/09/2021), transcorrido antes da solicitação de portabilidade para outra operadora em 09/10/2021 (ID 61903081).
7. Embora a fidelização não seja prática vedada, precisa estar vinculada a benefícios ao consumidor e deve ser precedida de ampla informação (CDC, art. 6o, III), cabendo ao fornecedor o ônus da prova de que prestou informações suficientes e adequadas sobre o contrato e suas restrições (CDC, art. 46). Nesse contexto, cabia à operadora de telefonia comprovar que informou suficientemente o consumidor sobre a possibilidade de renovação automática do contrato com vinculação a novo prazo de fidelização. No mesmo sentido: Acórdão 1676532, 07076016620228070004, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Nesse contexto, na hipótese de renovação automática, configura-se necessário novo consentimento, expresso e com informações suficientes, sob pena de falha no dever específico de informação imputado à empresa ré, o que caracteriza falha na prestação do serviço. E sendo abusiva a imposição de nova multa na renovação automática do contrato, deve ser reconhecida a inexigibilidade da respectiva penalidade. No mesmo sentido: Acórdão 1865931, 07145260820238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9 Destarte, a inclusão indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito revela falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa (Súmula 227 do STJ).
10. No tocante ao valor da indenização, a quantia arbitrada, correspondente a R$2.000,00 (dois mil reais), obedece aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a evitar o enriquecimento ilícito da parte e compensar os danos experimentados. Ressalte-se que as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
12. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.